Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CATETERISMO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A modificação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, haja vista que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.